Tribunal: TCU
Processo: 017.120/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8519/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse das sras. Amanda da Silva Velasques, Fernanda da Silva Velasques, Jessica da Silva Velasques, Marileyde da Silva Velasques, Wanuza Marcia Andrade de Siqueira e Wilca Leila Andrade Sobrinho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.120/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amanda da Silva Velasques (XXX.561.201-XX); Cassia Conceicao da Costa Barbosa Estevam (XXX.962.427-XX); Criselda Barreto de Oliveira Pires (XXX.217.607-XX); Fernanda da Silva Velasques (XXX.033.787-XX); Jessica da Silva Velasques (XXX.941.661-XX); Lenita Bispo dos Santos da Silva (XXX.407.105-XX); Marileyde da Silva Velasques (XXX.793.771-XX); Wanuza Marcia Andrade de Siqueira (XXX.800.347-XX); Wilca Leila Andrade Sobrinho (XXX.943.347-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de concessão das interessadas abaixo, adote as medidas indicadas: 1.7.1.1. sras. Amanda da Silva Velasques, Fernanda da Silva Velasques, Jessica da Silva Velasques e Marileyde da Silva Velasques - traga aos autos o mapa de tempo de serviço do instituidor; 1.7.1.2. sras. Wanuza Marcia Andrade de Siqueira e Wilca Leila Andrade Sobrinho - verifique a regularidade da graduação de referência dos proventos, levando em conta o tempo de serviço do instituidor e os fundamentos da reforma.